Tribunal: TJMT
Processo: 0000044-94.1995.8.11.0007
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000044-94.1995.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ALTA FLORESTA DIESEL LTDA - CNPJ: 00.309.229/0001-02 (APELANTE), ALESSANDRO FRIEDRICH SAUCEDO - CPF: 016.109.929-70 (ADVOGADO), SERGIO LUIZ CANHOS - CPF: 710.913.198-04 (APELANTE), LEONARDO CAMPOS MESQUITA - CPF: 032.810.751-42 (ADVOGADO), JOAO HAYLGTON CANHOS - CPF: 015.656.738-59 (APELANTE), ESPÓLIO DE SERGIO LUIZ CANHOS (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ALTA FLORESTA DIESEL LTDA - CNPJ: 00.309.229/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO FRIEDRICH SAUCEDO - CPF: 016.109.929-70 (ADVOGADO), JOAO HAYLGTON CANHOS - CPF: 015.656.738-59 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO LUIZ CANHOS - CPF: 710.913.198-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Márcio Vidal (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO – HONORÁRIOS QUITADOS NA VIA ADMINISTRATIVA – FUNJUS – CONDENAÇÃO DA VERBA EM JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE –
BIS IN IDEM
– GRATUIDADE DA JUSTIÇA REQUERIDA PELO
ESPÓLIO – PATRIMÔNIO ILÍQUIDO – AUSÊNCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art
. 12 da Lei Estadual n.º 10.433/2016 e art. 120 da Lei Complementar Estadual n.º 111/2002, o valor recolhido ao FUNJUS substitui aquele que seria fixado a título de honorários advocatícios, não podendo a referida verba ser novamente fixada judicialmente, sob pena de cobrança “bis in idem” e enriquecimento ilícito da Fazenda Pública.

2
.
Observada a iliquidez do patrimônio do espólio, como forma de viabilizar o processamento do feito, a fim de garantir o acesso à justiça, é o caso de se def
erir o benefício da assistência judiciária gratuita à parte apelante.

3. Recurso Provido. Sentença parcialmente reformada.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
interposto por
ESPÓLIO DE SÉRGIO LUIZ CANHOS
, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta, MT, que, nos autos da presente “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
”, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da parte apelante, julgou extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do CPC, em razão da quitação administrativa da dívida executada, nos seguintes termos (ID. 171329940):

“
Vistos.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela
Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso
em face de
Alta Floresta Diesel LTDA e Outros
, todos devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte exequente pugnou pela extinção do feito, tendo vista que a parte executada efetuou o pagamento do débito (ID. 79461463).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento. Decido.

Verifica-se que a parte executada adimpliu com os valores referentes à execução, assim, vê-se que a demanda atingiu seu objetivo, haja vista que foi satisfeita a obrigação.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o presente processo, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC/15, considerando que foi satisfeita a obrigação.

CONDENO
á parte executada ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, referente aos honorários de sucumbência.

Custas pela parte executada.

Proceda-se o levantamento da penhora/arresto, se houver, com as cautelas de praxe, bem como, o desbloqueio de contas.

Tendo em vista a informação do pagamento partiu pela própria exequente,
CERTIFIQUE-SE
imediatamente
o trânsito em julgado sem necessidade de intimação e,
ARQUIVE-SE
, com as baixas e anotações necessárias, observando-se às normas da
CNGC-MT.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, na decisão objurgada, o juízo de primeiro grau deixou de analisar o pedido de justiça gratuita feito pela parte recorrente, salientando que o espólio executado não possui condições de arcar com os custos da demanda, uma vez que o
de cujus
deixou um único bem imóvel como patrimônio, o qual se encontra imobilizado, requerendo a concessão das benesses da gratuidade da justiça.

Além disso, salienta que o pagamento da dívida objeto da execução foi efetivado administrativamente, já incluída a verba honorária, motivo pelo qual incabível a condenação ao ônus sucumbencial.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, pede:

“
Ante todo o exposto o apelante requer o recebimento e processamento do presente Recurso de Apelação, com o deferimento do benefício da justiça gratuita e, no mérito, total provimento a fim de reformar a sentença prolatada pelo juízo a quo nos termos da fundamentação acima”.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais impugna integralmente os fundamentos do apelo (ID. 171331152).

Dispensado o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, de acordo com o teor da súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
interposto por
ESPÓLIO DE SÉRGIO LUIZ CANHOS
, contra a sentença proferida pelo juízo da 1
ª Vara da Comarca de Alta Floresta,
MT, que, nos autos da presente “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
”,
ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da parte apelante, julgou extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do CPC, em razão da quitação administrativa da dívida executada.

A controvérsia cinge-se em analisar se é pertinente o deferimento da gratuidade da justiça à parte apelante, bem como se é cabível a condenação da mencionada parte ao pagamento de honorários advocatícios.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte
executada, ora apelante, ao ingressar no feito e protocolizar exceção de pré executividade (ID. 171329922),
pleiteou a concessão da justiça gratuita.

Entretanto, a sentença proferida pelo juízo
a quo
deixou de analisar o requerimento e condenou a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência.

Com essas considerações, passo a examinar o mérito do recurso.

Sabe-se que
a concessão, ou não, da assistência judiciária gratuita deve ser ponderada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, que objetivam a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil assim dispõem:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

II - os selos postais;

III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

§ 4º A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.

§ 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 7º Aplica-se o disposto no
art. 95, §§ 3º a 5º
, ao custeio dos emolumentos previstos no § 1º, inciso IX, do presente artigo, observada a tabela e as condições da lei estadual ou distrital respectiva.

§ 8º Na hipótese do § 1º, inciso IX, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento atual dos pressupostos para a concessão de gratuidade, o notário ou registrador, após praticar o ato, pode requerer, ao juízo competente para decidir questões notariais ou registrais, a revogação total ou parcial do benefício ou a sua substituição pelo parcelamento de que trata o § 6º deste artigo, caso em que o beneficiário será citado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre esse requerimento.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5º Na hipótese do § 4º, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6º O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. (grifei).

Na mesma vertente, o inciso LXXIV, do art. 5.º, da Constituição Federal, disciplina, em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu convencimento a respeito da questão, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que, de fato, necessitam do benefício.

Ademais, a assistência judiciária gratuita deve ser concedida unicamente para o atendimento daqueles que demonstrem real dificuldade financeira, de modo que o pagamento das custas processuais implique em prejuízo ao sustento próprio e de sua família.

No caso
sub examen,
reanalisando os documentos carreados ao processo, denota-se que
a parte recorrente é espólio e, de acordo com a informação prestada pela parte no ID. 175516172 e,
“(...)
conforme ação sumária de arrolamento proc. nº 1005078-51.2023.8.11.0007
, o espólio deixou apenas um imóvel no valor de
R$ 221.870,79, no entanto, o bem imóvel ainda encontra-se imobilizado, de forma que o bem deixado pelo
espólio
não apresenta liquidez imediata, a evidenciar a impossibilidade de arcar com o pagamento de custas processuais”.

Do exame da mencionada ação de arrolamento sumário, perante o sistema eletrônico PJE, constata-se a veracidade da informação.

Assim, no caso
sub judice
, da análise dos documentos colacionados aos autos, constata-se que a parte apelante logrou êxito em demonstrar que faz
jus
ao benefício da gratuidade judiciária.

Isso porque, consoante exposto alhures, a parte recorrente conseguiu demonstrar que as suas condições econômico-financeiras são insuficientes para arcar com as custas e despesas processuais, pois o patrimônio do
de cujus
é, hodiernamente, ilíquido, estando em processo de arrolamento sumário já referido em linhas anteriores.

Observada a iliquidez do patrimônio do espólio, como forma de viabilizar o processamento do feito, a fim de garantir o acesso à justiça, é o caso de deferir o benefício da assistência judiciária gratuita ao agravante.

Nesse sentido:

“
ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1001710-60.2020.8.11. 0000 Agravo Regimental nº 1001710-60.2020.8.11.0000 Agravante: ESPÓLIO DE OSNI JOSÉ MANDELI Agravado: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis EMENTA AGRAVO INTERNO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DECISÃO DO JUÍZO DE PISO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DISCUSSÃO SOBRE A GRATUIDADE – ESPÓLIO - PATRIMÔNIO IMOBILIZADO - AUSÊNCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Observada a iliquidez do patrimônio do espólio, como forma de viabilizar o processamento do feito, a fim de garantir o acesso à justiça, é o caso de deferir o benefício da assistência judiciária gratuita ao agravante.

(TJ-MT - AI: 10017106020208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 20/05/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2020)”.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ABERTURA DE INVENTÁRIO PARA EXTINÇÃO DE DÍVIDAS – GRATUITADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – ESPÓLIO – DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO. É possível a concessão do benefício da justiça gratuita ao espólio que não dispõe de bens suficientes a permitir o custeio das despesas processuais de forma imediata, mormente se composto de inúmeras dívidas.-

(TJ-MT 10113002720218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2021)”.

Assim sendo, como o espólio não possui bens a permitir prontamente o pagamento das despesas processuais, verifica-se que a parte recorrente faz jus à concessão do benefício.

Outrossim, no tocante aos honorários sucumbenciais,
observa-se que a extinção da presente execução fiscal se deu em razão da quitação da dívida em sede de acordo de confissão e parcelamento firmado perante o ente público estadual (ID. 171329933), do qual consta expressamente
que o
débito foi quitado integralmente, com inclusão de verba destinada ao FUNJUS
.

O referido fundo tem previsão legal no art. 120, da Lei Complementar nº 111, de 1º de julho de 2002, da seguinte forma:

“Art. 120 - O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes
recursos
:

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.”

A verba destinada ao FUNJUS está prevista, ainda, na norma que instituiu o Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso - Programa REFIS-MT do ano de 2017 (Lei n.º 10.433/2016),
in verbis
:

“
Art. 12 - A verba devida para o Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS, incidente sobre o valor do crédito tributário efetivamente pago com os benefícios da presente Lei, poderá ser parcelada em até 24 (vinte e quatro) parcelas, mensais e sucessivas, limitadas ao valor mínimo de 5 (cinco) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT por parcela”.

No caso, diante do documento trazido no ID. 171329933, está comprovado que foi incluído no parcelamento firmado entre os demandantes a importância de 10 % (dez por cento) do valor débito a título de honorários, cobrado na via administrativa, por meio de FUNJUS da Procuradoria Geral do Estado.

Assim, mostra-se incabível a condenação do contribuinte ao pagamento de honorários sucumbenciais, sob pena de se configurar
“bis in idem”
e, por isso, não deve ser estabelecida.

Nesse sentido já se pronunciou a e. Corte Superior, como cito:

“(...) DESISTÊNCIA DO
RECURSO
ESPECIAL E RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO PARA INCLUSÃO EM PARCELAMENTO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DOS HONORÁRIOS. NOVA CONDENAÇÃO. INADMISSIBILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE EM HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS DESPROVIDO. 1. Já decidiu esta Corte que a possibilidade de condenação do devedor em honorários advocatícios quando houver desistência ou renúncia do direito sobre o qual se funda a ação judicial, para efeito de viabilizar a adesão a programa de parcelamento fiscal, dependerá de cada caso. Ou seja, ter-se-á que verificar, na hipótese respectiva, se a legislação específica do REFIS ou se a prática administrativa enseja, ou não, a inclusão dos honorários na consolidação do débito. Havendo essa cobrança, não se poderá fixar honorários na referida desistência, sob pena de bis in idem (EDcl AgRg no RESP 1.011.237/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJE 16.05.2013). 2. Na hipótese, foram pagos honorários advocatícios administrativamente para fins de inclusão da dívida tributária no parcelamento, em valor muito superior (R$ 176.335,43) ao fixado inicialmente para os presentes Embargos do Devedor (R$ 2.000,00), estando esta quantia já absorvida pelo referido pagamento. 3. Agravo Regimental do Estado de Minas Gerais desprovido”. (AgRg nos EDcl na DESIS no REsp 1200245/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013)

Não é outro o posicionamento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO - EXTINÇÃO - HONORÁRIOS QUITADOS NA VIA ADMINISTRATIVA - FUNJUS - CONDENAÇÃO DA VERBA EM JUÍZO - IMPOSSIBILIDADE - BIS IN IDEM. 1. Nos termos do art. 12 da Lei Estadual n.º 10.433/2016 e art. 120 da Lei Complementar Estadual n.º 111/2002, o valor recolhido ao FUNJUS substitui aquele que seria fixado a título de honorários advocatícios, não podendo a referida verba ser novamente fixada judicialmente, sob pena de cobrança “bis in idem” e enriquecimento ilícito da Fazenda Pública. 2. Recurso de Apelação provido. Sentença reformada, em parte.

(TJ-MT - AC: 00009832520138110078, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 10/10/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/10/2023)”.

“APELANTE (S): ESTADO DE MATO GROSSO APELADO (S): BANCO DO BRASIL S. A. E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO QUITAÇÃO DO DÉBITO – EXTINÇÃO POR PERDA DE OBJETO – HONORÁRIOS PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE – TRANSAÇÃO – ART. 26, § 2º, DO CPC – INCABÍVEIS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Se a Execução Fiscal foi extinta em razão da quitação do débito por adesão do devedor a um programa de parcelamento, considera-se que houve transação. Desse modo, impõe-se a extinção dos Embargos à Execução, sem julgamento de mérito, por perda de objeto, contudo, sem condenação em honorários de sucumbência, em aplicação ao art. 26, § 2º, do CPC, uma vez que os honorários advocatícios já foram pactuados e pagos administrativamente.

(TJ-MT 00073649220158110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/02/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/02/2022)”.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos, CONHEÇO
do recurso interposto, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade
e DOU PROVIMENTO ao
apelo
, a fim de conceder
à parte apelante
os benefícios da
justiça

gratuita
,
bem como para extirpar da sentença a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024